Tribunal: TJMT
Processo: 0017491-94.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017491-94.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA COTRIM DIAS - CPF: 015.688.899-84 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), RAPHAELA ANDRADE ZACARIAS - CPF: 030.955.571-08 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - CPF: 030.071.801-20 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CHACAREIROS NOSSA SENHORA APARECIDA ACANSA (APELANTE), CLAUDIA PATRICIA SALGADO - CPF: 856.403.361-53 (ADVOGADO), JOELY ALVES DE ARRUDA (APELANTE), REUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. (APELANTE), JOELY ALVES DE ARRUDA - CPF: 105.959.881-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. POSSE JUSTA DO AUTOR COMPROVADA. IMÓVEL QUE POSSUI FUNÇÃO SOCIAL. ALEGAÇÕES DA PARTE RÉ QUE NÃO FORAM PROVADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Código Civil, em seu artigo 1.196, disciplina que: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. E, possuidor é aquele que age como se proprietário posse, ou seja, é necessário que exista intenção de dono, não o “animus” de ser proprietário, mas que disponha fisicamente da coisa ou que ao menos possa ter contato direito e/ou indireto com a coisa

2. Não há falar em “error in judicando”, pois
o recorrido/autor comprovou por documentos e por testemunhas que detinha a posse do bem e que o imóvel cumpre com a função social da propriedade. Além disso, da análise do auto da inspeção judicial
é possível concluir que a recorrente não comprovou que realmente tinha a posse da área, pois ficou evidenciado na inspeção que, além dos vínculos que os ocupantes tinham com as cidades de Rosário Oeste/MT e Cuiabá/MT, as instalações feitas eram recentes, precárias e improvisadas.

3. No caso concreto
resta evidente que a posse do recorrido é justa, ou seja,
descende de continuidade (art. 1.207 do CC), que foi obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença proferida.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação (Id. 36940972), interposto pela
Associação de Chacareiros Nossa Senhora Aparecida - ACANSA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada em Direito Agrário, nos autos da ação de manutenção de posse nº 117491-94.2012.8.11.00041, movida por
Rafael de Oliveira Cotrim Dias
, que julgou procedente o pedido inicial para manter o apelado na posse da área de 667 ha, denominada Fazenda Renascer II, localizada no Município de Rosário Oeste/MT, confirmando a liminar deferida de manutenção de posse requerido pelo autor.

Inconformada, a apelante requer a reforma da sentença, argumentando que a decisão não se fundamentou em elementos da posse mas, sim, “unicamente em declarações e documentos unilaterais produzidos pelo Apelado, que não demonstram a POSSE, mas tão-somente uma suposta propriedade, razão porque não poderá servir como fundamento decisório da presente lide. ” (Id. 3690972, pág. 5).

Sustenta que houve “error in judicando”, pois “apesar de todo o exposto pelo apelado, no sentido de levantar dúvidas acerca da posse dos apelantes, e da boa-fé de eventual posse por eles detida, em nenhum momento foi o apelado capaz de demonstrar, seja por documentos ou testemunhas, que detinha a posse do bem, fato é que inexiste qualquer prova da existência de sua posse anciã da área em questão. Assim(...) podemos verificar um grande equívoco, pois o Apelado é proprietário do imóvel, entretanto nunca exerceu a posse sobre o mesmo, bem como nunca promoveu sua função social, deixando-o cheio de mata até o momento em que os Apelantes ocuparam. ” (Id. 36940972; pág. 6)

Narra que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar ser o verdadeiro possuidor do imóvel e de ter sido esbulhado. Ao contrário disso, afirma ter demonstrado que a área do qual o recorrido afirma ser possuidor encontrava-se abandonada, situação que levou a apelante, com poucos recursos financeiros e sociais, a ocupar o imóvel e usufruir do local como se donos fossem.

Requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, para julgar totalmente improcedente esta ação e reintegrar os apelantes na posse do imóvel.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 36940976).

É o relatório do essencial.

V O T O R E L A T O R

Rafael de Oliveira Cotrim Dias ajuizou ação de manutenção de posse c/c pedido liminar, em face de Associação dos Chacareiros Nossa Senhora Aparecida – ACANSA, cujo objeto é uma área de 667 ha, denominada fazenda Renascer II, situada no Município de Rosário Oeste/MT.

Aduziu que em 02-02-2012 adquiriu a área do Sr. Ricardo Buffulin, que adquiriu do Sr. Dorival Buffulim no ano de 2.003, de forma que a posse do autor aliada à posse dos proprietários anteriores, é superior a 10 anos, sendo caracterizada, pelo desenvolvimento de atividade pecuária.

Asseverou que a parte ré invadiu a sua área não dia 09 de maio de 2012.

A liminar possessória foi deferida, e a parte apelada agravou de decisão (agravo de instrumento 91000/2012). O E. Tribunal de Justiça manteve a liminar.

Devidamente citada, a parte apelada apresentou contestação, que foi impugnada.

Foi realizada inspeção judicial no imóvel, cujo auto encontra-se no Id. 36938484.

O INCRA se manifestou por meio de sua procuradoria, juntando parecer técnico, informando que o perímetro do imóvel não sobrepõe a área arrecadada pela União para implantação do Assentamento Xororó.

O Ministério Público se pronunciou pelo saneamento do feito e designação de audiência de instrução.

Após a realização da audiência de instrução (Id. 36940959),
a
parte autora apresentou memoriais finais (Id. 36940960) e a parte ré à (Id. 36940964). Pelos réus inominados a Defensoria Pública apresentou alegações finais (Id. 36940968). O Ministério Público ofertou seu parecer final e recomendou a procedência da ação com confirmação da liminar concedida, (Id. 36940969).

Após, sobreveio a sentença ora objurgada, (36940970).

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

O Código Civil, em seu artigo 1.196, disciplina que: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

Da norma supra, conclui-se que o possuidor é aquele que age como se proprietário fosse, ou seja, é necessário que exista intenção de dono, não o “animus” de ser proprietário, mas que disponha fisicamente da coisa ou que ao menos possa ter contato direito e/ou indireto com a coisa.

Após detida análise dos autos, concluo que diverso do afirmado pela recorrente, o recorrido provou que exerce a posse, e que o imóvel exerce sua função social não havendo no caso o “error in judicando” aventado nas razões do recurso. Explico:

A liminar foi deferida com fundamento nas provas documentais acostadas nos autos que comprovariam os requisitos do artigo 927 do CPC/73 vigente a época, bem como a função social da propriedade (Id. 36936982). A recorrente agravou da decisão, por meio do recurso de agravo de instrumento nº
91000/2012, de minha relatoria. No julgamento do recurso consignei que:

“[...] Pelos fartos documentos acostados aos autos, é fragrante a presença dos requisitos exigidos para concessão da liminar na ação de manutenção da posse.

A posse do agravado foi transferida pelo antigo proprietário, e está devidamente demonstrada pelas fotos que demonstram as benfeitorias recentemente realizadas por aquele (fls. 216/223).

Da mesma forma, se encontra a comprovação, em sede de cognição sumária, da turbação sofrida pelo agravado, que inclusive, importa consignar, iniciou-se desde a posse do antigo proprietário que teve que ingressar com ação judicial para proteção possessória.

Observa-se nos autos, que anteriormente à presente ação, o Sr. Leonil Pedro da Guia, ingressou com ação de reintegração de posse contra o antigo possuidor, antecessor do agravado. E nessa ação, onde a liminar foi indeferida (fls. 116/118), foi realizada audiência de justificação, da qual pode ser extraído, pelo depoimento das testemunhas ouvidas que, de fato, o agravado sofreu turbação na sua posse em 09/05/2012, portanto, em menos de ano e um dia, praticada por membros da ACANSA.

Desse modo, ao contrário do que afirma a agravante, a concessão da liminar foi embasada em fatos devidamente comprovados, sobretudo pela prova emprestada da ação de reintegração, que sinalizam pela manifesta turbação da posse do agravado perpetrada pela ACANSA, que envolve dezenas de pessoas. [...]” (RAI nº 91000/2012)

Verifico no auto de inspeção judicial, (Id. 36938484), que o Presidente da associação recorrente, Sr. Josué Pereira da Silva, informou que após o cumprimento da liminar deixaram a área e passaram a ocupar faixa de terra acima, limítrofe com a área do autor, bem como que a associação é composta por mais de 100 (cem) famílias, sendo que parte ocupam a área e o restante, “
trabalha nas cidades vizinhas para manter aquelas assentadas
”.

Extrai-se do auto de inspeção que a associação reconhece a posse anterior do Sr. Dorival, “mas que há muito tempo estava abandonada e que o autor somente adentrou na área depois que os requeridos [apelantes] entraram. ” (Id 36938484, pág. 2).

Da análise das entrevistas dos ocupantes é possível identificar que em regra não residem no assentamento, frequentando-o aos finais de semana.

Chama a atenção a entrevista da Sra. Antônia Fortunato dos Santos: “possui companheiro e 4 filhos
, sendo que mora no bairro Itamaraty
em Cuiabá
; filho mais novo portador de necessidades especiais e por isso não traz a família para o assentamento; quer conseguir o sítio na área invadida para trazer a família e construir local apropriado as necessidades do filho;
vai ao assentamento geralmente nos dias de domingo
; Dentro do seu barraco havia apenas uma mesa. ”.

No mesmo sentido é a entrevista com o Sr. Delson Almeida dos Santos: “[...]
não reside no assentimento
; possui esposa e uma filha de 3 anos de idade que
vão para a área aos finais de semana
; fica na cidade durante a semana [...]”

Destarte, é forçoso concluir que os entrevistados possuem vínculo, seja de residência, seja de trabalho com as cidades de Rosário Oeste/MT e Cuiabá/MT.

De forma que, do próprio auto de inspeção judicial, é possível concluir que a recorrente não comprovou que realmente tinha a posse da área, pois ficou evidenciado na inspeção que, além dos vínculos que os ocupantes tinham com as cidades de Rosário Oeste/MT e Cuiabá/MT, as instalações feitas eram recentes, precárias e improvisadas.

Por outro lado, as testemunhas da parte autora/recorrida comprovaram que a posse exercida por ela: O Sr. Rodrigo Coelho, corretor de imóveis que vendeu a Fazendo ao autor em 2011 afirmou que existia uma casa, criação de boi, curral velho, bem com que havia uma pessoa que cuidava da área para o antigo proprietário Sr. Ricardo Buffulin.

Outra testemunha, O Sr. Joete Aparecido Dias, afirmou que trabalhou para o autor de 2011 a 2012, morou no imóvel objeto da lide, havia à época 100 cabeças de gado, pastagem, casa, curral e cerca e que a invasão ocorreu de 2011 para 2012, em uma parte da fazenda passava um córrego perto.

Ao confrontar o auto de inspeção judicial e os depoimentos das testemunhas, com as demais provas dos autos, inclusive com o título definitivo expedido pelo Intermat ao Sr. Ricardo Augusto Aschar Buffulim, (Id. 36936465), antigo proprietário, tenho que afirmam a tese defendida na inicial, de que
a posse do autor, aliada à posse dos proprietários anteriores, é superior a 10 anos, sendo caracterizada pelo desenvolvimento de atividade pecuária.

Além disso, a parte recorrente não conseguiu confirmar as suas afirmações, pois sequer foi possível intimar as testemunhas arroladas ante a insuficiência dos endereços fornecidos.

Como se não bastasse, é inconteste nos autos que o imóvel em questão cumpre a sua função social.

Dentre os documentos que comprovam, pode-se registrar o certificado de cadastro de imóvel; a sua regularização ambiental bem como outros que comprovam atividades agropecuárias.

Colhe-se ainda da manifestação ministerial do promotor que atuou no caso na primeira instância, o exercício da posse da área pelo apelado:

“[...]
Infere-se dos aludidos depoimentos que os proprietários (antigo/atual) zelavam pela área e realizavam a devida vigilância do local, por intermédio de vigia. Além disso, também é possível inferir que a turbação ocorreu por volta do início do ano de 2012 e que houve pronto ajuizamento da presente ação de manutenção de posse.

[...] Com efeito, a Associação dos Chacareiros Nossa Senhora Aparecida não se desincumbiu do ônus de demonstrar que realmente tinha a posse da área (abrindo mão de produzir provas em audiência), sendo que a inspeção judicial realizada no local constatou que as instalações feitas por tal entidade eram recentes, bem como precárias e improvisadas” (id 36940969).

Nessa linha, inexiste o “error in judicando”, porquanto o recorrido comprovou por documentos e por testemunhas, que detinha a posse do bem e que o imóvel cumpre a função social da propriedade.

Portanto, não há falar, no caso, em área desocupada e abandonada, e nem que a propriedade não cumpria a sua função social, de forma que é inaplicável no caso o artigo 1.275 do CC.

Assim, resta evidente que a posse do recorrido é justa, ou seja,
descende de continuidade (art. 1.207 do CC), que foi obtida de forma lícita, ausente de qualquer ato de violência/clandestinidade, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença proferida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do desprovimento da irresignação da recorrente, sucumbente na primeira instância, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia, o mantenho suspenso, nos termos do artigo 98, §3º do CPC, por ser a parte recorrente/ré beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020